Tribunal: TJES
Processo: 5007681-79.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007681-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAISY CRISTINA AUER MARIN DE JESUS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007681-79.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: DAISY CRISTINA AUER MARIN DE JESUS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em que pugna: i) pela repetição de indébito em dobro das tarifas declaradas nulas; ii) pela procedência do pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restaram demonstradas abusividades no que se refere à cobrança de tarifa de registro, avaliação e de seguro prestamista, constituindo o objeto de discussão do presente recurso apenas a repetição de indébito deve se dar em dobro ou de forma simples, bem como se caracterizados danos morais indenizáveis na hipótese.

(4). No tocante à repetição de indébito em dobro, divirjo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, especialmente porque em discordância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrida, razão pela qual merece reparo a r. sentença no particular

(5). Quanto aos danos morais, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Recorrido à
restituição em dobro
dos

valores descontados a título de seguro e de avaliação. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)